Tribunal: CARF
Processo: 10380.901988/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10380.901988/2010-32
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.788 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
DIAS BRANCO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN. COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
O instituto da compensação, para efeitos de denúncia espontânea, não pode ser
equiparado a pagamento, eis que ainda depende de posterior homologação, não
se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa de mora por
adimplemento efetuado a destempo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci e Ana Cecilia Lustosa da Cruz, que lhe deram
provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 9202-009.787, de 26 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do
processo 10380.901989/2010-87, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício e Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso especial, interposto pelo sujeito passivo em face de acórdão de
recurso voluntário, que foi totalmente admitido, para que seja rediscutida a seguinte matéria:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.901988/2010-32
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.788 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.901988/2010-32

equiparação da compensação a pagamento para fins de caracterização da denúncia espontânea
prevista no art. 138 do CTN. Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam:
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA DE
MORA. INOCORRÊNCIA.
Pagamento e compensação são modalidades de extinção do crédito tributário distintas,
não apenas pela doutrina, mas pelo próprio texto legal. A denúncia espontânea, para que
se configure, requer o pagamento do tributo. Assim, no caso em que o contribuinte
promove a extinção do débito pela via da compensação, a denúncia espontânea não resta
caracterizada, e a multa moratória é devida, nos termos da lei, estando o débito em
atraso na data da compensação.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso
voluntário. Vencidos os conselheiros Luciana Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares
Leite, Rayd Santana Ferreira e Andréa Viana Arrais Egypto, que davam provimento ao
recurso. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Marialva de Castro
Calabrich Schlucking.
A DRF Fortaleza/CE emitiu Despacho Decisório homologando parcialmente a
compensação efetuada pelo sujeito passivo, ao argumento de que o crédito reconhecido revelou-
se insuficiente para quitar os débitos informados no PER/DCOMP.
Em seu recurso especial, o sujeito passivo basicamente alega que:
- conforme acórdãos paradigmas 9101-003.559 e 3301-006.075, a compensação
equipara-se a pagamento para os fins do art. 138 do Código Tributário Nacional.
A Fazenda Nacional foi intimada do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial e do seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas quais basicamente
afirmou que o apelo deve ser desprovido.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir: 1
Quanto ao conhecimento do Recurso Especial do contribuinte, transcreve-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de quinze
dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada a existência de
divergência na interpretação da legislação tributária (art. 67, § 1o, do Regimento), de
modo que deve ser conhecido.

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.788 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.901988/2010-32

Quanto ao mérito, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no
voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Não obstante os substanciosos argumentos do ilustre relator, deles ouso dissentir no que
concerne à equiparação da compensação ao pagamento – ambos formas de extinção do
crédito tributário - para fins do disposto no artigo 138 do CTN, que trata da denúncia
espontânea.
Tenho entendimento firme sobre o assunto.
Em que pese a compensação seja, tal como o pagamento, uma das formas de extinção
do crédito tributário, o ponto é que o caput do citado artigo 138 é claro ao mencionar
que a denúncia espontânea deve ser acompanhada do pagamento. Ou seja, fosse essa a
intenção do legislador, é dizer, admitir qualquer uma das hipóteses de extinção do
crédito, teria encaminhado a norma nesse sentido, substituindo a expressão
“acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora”,
por “acompanhada, se for o caso, da extinção do tributo devido e dos juros de mora”.
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Some-se a isso, que com o advento da Medida Provisória no 66/2002, a compensação
declarada (DCOMP) passou a extinguir o crédito tributário, sob condição resolutória de
sua ulterior homologação, a teor do § 2o do artigo 74 da Lei 9.430/96.
Vale dizer, a extinção do crédito se dá de forma precária, já que dentre do prazo de 5
(cinco) anos, tal como estabelece o § 5o do mesmo artigo, o Fisco poderá, na forma da
lei, não a homologar.
Nesse mesmo sentido, adoto ainda as razões de decidir do voto condutor do Acórdão de
no 9101-004.384, da lavra da Conselheira Viviane Vidal Wagner, julgado na sessão de
10/9/2019, nos seguintes termos:
Em tese, por reconhecer a possibilidade de afastamento da multa de mora em
razão da denúncia espontânea, a decisão constante dos paradigmas é a que se
encaixa no julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ sob o rito dos
recursos representativos de controvérsia repetitiva, previsto no art. 543-C da Lei
no 5.869/73, Código de Processo Civil então vigente.
Isso ocorreu por ocasião do julgamento do REsp no 1.149.022/SP, relatado pelo
eminente Ministro Luiz Fux em sessão ocorrida em 09/06/2010. O respectivo
acórdão foi publicado em 24/06/2010 com a seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO
DO
PAGAMENTO
INTEGRAL.
POSTERIOR
RETIFICAÇÃO
DA
DIFERENÇA A DF CARF MF Fl. 697 Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.384 -
CSRF/1a Turma Processo no 16327.000268/2007-83 MAIOR COM A
RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA
MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.788 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.901988/2010-32

1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção
submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp
962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal
do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se
exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira,
Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do
CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem
(fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de
recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o
Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que
agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em razão do
recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento
fiscalizatório. Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas
uma verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do
Código Tributário Nacional."
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Ocorre que, de fato, como apontou a PGFN em contrarrazões, "o STJ, em sede
de recurso repetitivo, citado pelo acórdão recorrido, confirma que a denúncia
espontânea se opera pelo pagamento integral do débito".
Nos termos da decisão judicial, restando caracterizado o instituto da denúncia
espontânea, devem ser excluídas as multas pecuniárias, entre as quais se
encontra a multa de mora. Tal entendimento, contudo, não deve prevalecer no
caso sob julgamento, uma vez que o caso dos autos traz justamente a
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.788 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.901988/2010-32

peculiaridade de considerar que a compensação possa ser equivalente ao
pagamento, o que não foi enfrentado naquele repetitivo.
Veja-se que, para fins de caracterização da denúncia espontânea, todo o
racional da decisão acima reproduzida pauta-se na quitação, ou seja, no
pagamento integral do tributo, como se destacou no trecho acima reproduzido.
Assim, não se aplica ao presente julgamento a regra do art. 62 do Anexo II do
RICARF.
(...)
Uma vez que não se aplica ao caso o entendimento firmado em sede de recurso
repetitivo pelo STJ e, em razão do efeito devolutivo do recurso especial, a partir
de sua admissibilidade, o colegiado é livre para fundamentar a decisão.
Tendo em conta que compensação e pagamento constituem duas modalidades
distintas de extinção do crédito tributário, entende-se que não cabe estender o
beneficio da denúncia espontânea à compensação, pois o art. 138 do CTN se
refere tão somente a pagamento.
Esse também é o entendimento adotado pela 1a Seção do STJ, o qual tem sido
adotado por parte dos membros deste colegiado.
Nesse sentido, tem-se recente decisão desta 1a Turma da CSRF:
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE. Para fins de denúncia espontânea,
nos termos do art. 138, do CTN, a compensação tributária, sujeita a posterior
homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o
afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a destempo.
(Acórdão no 9101-004.078, Sessão de 13 de março de 2019)
Naquela ocasião, o ilustre relator Conselheiro Demetrius Nichele Macei, após
observar que a questão da equiparação da compensação a pagamento, para fins
de denúncia espontânea – art. 138, do CTN, não era pacífico no Superior
Tribunal de Justiça, inexistindo, até o momento, posicionamento em sede de
recurso repetitivo (art. 1036, do CPC) no âmbito do E. STJ, consignou que:
Havendo, portanto, precedentes em ambos os sentidos, estaria este Colegiado
livre para decidir em um ou outro sentido conforme a livre convicção de cada
julgador.
Contudo, a partir da decisão acima transcrita – Resp 1.657.437/RS, o tema subiu,
através de Embargos de Divergência, para julgamento por parte da 1a Seção do
STJ, a qual tem a incumbência de uniformizar os julgamentos exarados pelas 1a e
2a Turmas do STJ, competentes para julgamento naquele Tribunal em matéria
tributária.
Veja-se decisão da C. 1a Seção do E. STJ, exarada em setembro/2018:
AgInt nos EDcl nos Embargos de Divergência em REsp. no 1.657.437/RS
(2017/00461010)
Relator: Ministro GURGEL DE FARIA
Órgão Julgador: PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ
Data do Julgamento: 12/09/2018
Data da Publicação: DJe 17/10/2018
EMENTA TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.788 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.901988/2010-32

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de
que é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art.
138 do CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da
sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento
do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos
moratórios. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os
autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao
agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros
Francisco Falcão, Herman Benjamin, Og Fernandes, Benedito Gonçalves,
Assusete Magalhães, Sérgio Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr.
Ministro Relator. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho. A decisão acima transitou em julgado em 14.12.2018. Desta forma,
seguindo a decisão da 1a Seção do E. STJ, que difere a situação de pagamento e
compensação para fins de reconhecimento da denúncia espontânea, mantenho a
incidência legal da multa de mora no caso concreto, não reconhecendo a
ocorrência da denúncia espontânea.
Assim, para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN,
compreende-se também que a compensação tributária, sujeita a posterior
homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o
afastamento da multa moratória decorrente do adimplemento a destempo.
(grifei)
Diante do exposto, VOTO no sentido de NEGAR provimento ao recurso.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício e Redatora

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital